Tribunal: TJES
Processo: 5004725-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004725-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RECORRIDO: BRUNA CONCEICAO ZATTA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5004725-52.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO: BRUNA CONCEIÇÃO ZATTA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. CABEÇALHO DO ACÓRDÃO DIVERGE DO DISPOSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FINS DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8173077. Contrarrazões apresentadas em 8283123.

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8173077) opostos pela Embargante/Recorrente em face de Acórdão (Id. 8105970), que conheceu do recurso inominado interposto, negando provimento no mérito, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar erro material, vez que
o cabeçalho do r. Acórdão informa que houve provimento parcial ao recurso, ao contrário da decisão fundamentada e disposta em dispositivo.

Trata-se de mero erro material, sendo cabível os presentes
embargos
declaratórios
,
vez que presente uma das situações ensejadoras para sua oposição,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A partir da análise dos autos,
realmente se constata
o
erro material
apontado
,
devendo ocorrer reforma do cabeçalho do Acórdão
nos seguintes termos
:

ID 8105970, Página 1 - Onde se lê:
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ID 8105970, Página 1 – Leia-se: A unanimidade, conhecer
d
o recurso
e
,
no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de correção de erro material, fazendo constar no cabeçalho do r. Acórdão que houve, por unanimidade, o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)